Tribunal: TJMT
Processo: 1016737-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016737-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THOMAZ LUIZ SANT ANA - CPF: 288.542.468-08 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (AGRAVANTE), CLARICE CAMPOS PEREZ MARTINS registrado(a) civilmente como CLARICE CAMPOS PEREZ MARTINS - CPF: 310.617.218-50 (ADVOGADO), PREMIUM COMERCIO DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.985.293/0001-83 (AGRAVADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), RAQUEL OTILIA DE CARVALHO - CPF: 802.978.971-87 (ADVOGADO), HUGO DA COSTA FERREIRA - CPF: 020.526.071-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI no 1016737-15.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A

AGRAVADA
:
PREMIUM COMERCIO DE ENERGIA LTDA

E M E N TA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSESSÓRIA CONCEDIDA NA ORIGEM COM BASE NO DOMÍNIO – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 487 DO STF – ARTIGO 1.210 DO CÓDIGO CIVIL (ANTIGO 505) -

REQUISITOS DO ARTIGO 561 CPC/15 – AUSENCIA – DÚVIDA DA SITUAÇÃO FÁTICA -

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO SINGULAR REFORMADA –

RECURSO PROVIDO.

Com
a nova redação dada ao artigo 505 do CC/16, através do artigo 1.210, § 2°, do CC/02, não há mais a previsão legal de alegação da exceção de domínio, tornando-se inaplicável a Súmula 487 do STF.

Para concessão de liminar em ações possessórias, incumbe ao requerente provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, conforme artigo 561 do CPC/15.
Ausente qualquer dos requisitos, há que ser indeferida a liminar possessória
.

Havendo dúvida a respeito da situação fática, não sendo possível verificar de plano os requisitos legais do artigo 561 do CPC/15, necessário se faz aguardar a instrução probatória,
muito mais ainda quanto a dúvida encontra-se situada nos contratos pactuados entre as partes, inclusive com alegação de nulidade e em especial o de comodato.-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1016737-15.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A

AGRAVADA
:
PREMIUM COMERCIO DE ENERGIA LTDA

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
contra a decisão proferida na
Ação de Reintegração de Posse c/c Cobrança de Cláusula Penal c/c Pedido de Tutela de Rrgência no 1000442-67.2022.8.11.0010
movida por
PREMIUM COMERCIO DE ENERGIA LTDA,
que deferiu o pedido de reintegração de posse, em caráter liminar, para reintegrar a agravada na posse do imóvel objeto da ação.

Alega a recorrente que a agravada, com base em documentos nulos de pleno direito e produzido de forma ardil, ajuizou ação de reintegração de posse em face da agravante, alegando ser proprietária e possuidora indireta de área onde está localizada a Central Geradora Hidrelétrica instalada na Cachoeira da Fumaça, em Jaciara/MT.

Pontua a agravante que a aberração jurídica apresentada pela parte agravada, contudo, mesmo assim foi concedida a liminar, inclusive após gravíssimos fatos trazidos nos autos de origem.

Adiante, salienta que ao ajuizar a citada ação de reintegração de posse, a agravada informou que, em agosto de 2015, as partes teriam formalizado
Contrato de Comodato da Central Geradora Hidrelétrica
, com todos os equipamentos que guarnecem a infraestrutura de produção de energia e a área onde está instalada, denominada Gleba Cachoeirão, objeto da matrícula 1306 do CRI de Jaciara – MT, com prazo de vigência de 6 anos. Ressalta que, a despeito do encerramento do contrato em agosto de 2021, a recorrente teria permanecido no local, em situação de esbulho possessório.

Informa a agravante que ingressou espontaneamente no feito principal e apresentou (i) pedido de indeferimento da liminar e, no prazo legal (ii) regular contestação, com pedido contraposto para que fosse garantida a sua manutenção na posse da área.

Assevera que as alegações expostas na petição inicial da ação principal não correspondem à realidade, destacando-se que a agravada PREMIUM não é proprietária e nunca foi possuidora da
Central Geradora Hidrelétrica
instalada na Cachoeira da Fumaça, a qual pertence e é ocupada pela agravante com exclusividade e sem qualquer oposição da agravada ou eventuais terceiros, desde 2014, quando assumiu comprou tais ativos na forma de uma unidade produtiva isolada da Usina Jaciara.

Não obstante essa situação, o Juízo singular proferiu a decisão liminar determinando a reintegração/imissão na posse em favor da agravada, negando a antecipação de tutela referente ao pedido contraposto da agravante.

Alega que, ato contínuo à prolação da referida decisão, mais especificamente em
04/08/2022
, sem que houvesse qualquer determinação judicial específica, foi expedido mandado de reintegração de posse pelo magistrado Pedro Flory Diniz Nogueira, que não é juiz do feito e que, aliás, havia se declarado suspeito para atuar nesta demanda no dia
17/02/2022
.

Enfatiza ainda que a agravada não é proprietária e nunca teve a posse da
Central Geradora Hidrelétrica
, informando que a compra e venda e o contrato de comodato são nulos de pleno direito, advindo de fraude e conluio entre a agravada e MICAEL HEBER MATEUS, ex-sócio/ex-acionista da agravante, o qual não detinha quaisquer poderes para tanto.

Esclarece que MICAEL retirou-se da sociedade agravante em meados de 2015, em meio à grande desavença familiar, uma vez que usurpando de poderes de administração da agravante PORTO SEGURO e valendo-se de sua proximidade com um dos antigos sócios da agravada, FREDERYCO XAVIER ROSA, que é seu cunhado, formalizou negócios jurídicos que não encontram amparo na legislação em vigor.

Informa que a PCH foi avaliada em mais de
20 milhões de reais
, todavia, o negócio realizado entre
MICAEL e seu cunhado FREDERYCO
foi de pouco mais de
1 milhão de reais
, o qual nunca foi recebido.

Reafirma que o conluio e a fraude são patentes, sendo tais documentos nulos, pois MICAEL não tinha poderes para, isoladamente, alienar a PCH e mesmo assim a vendeu por preço vil, sendo que a conjunção destes fatores evidencia o intuito fraudulento e a simulação dos negócios em voga, tratados pelo próprio legislador como nulos de pleno direito, por força do disposto artigos 166 e 167 do Código Civil, inteiramente aplicáveis aos autos.

Sustenta ainda que inexiste esbulho por parte da agravante diante da nulidade do contrato de comodato, bem como exerceu a posse do imóvel de forma mansa e pacífica, e que a agravada nunca teve a posse da área.

Completa afirmando que

o
Contrato de Comodato
juntado à petição inicial também foi firmado isoladamente por MICAEL HEBER MATEUS, enquanto suposto representante da agravante, e seu cunhado FREDERYCO XAVIER ROSA, na condição de representante da agravada.

Inclusive, o Contrato de Comodato apresentado na exordial, foi,
em tese
, assinado por MICAEL às vésperas de sua saída da sociedade agravante, o que agrava ainda mais a situação, demonstrando tratar-se de documento nulo, fabricado com o único intuito de tentar amparar essa medida possessória, o que não se pode admitir. Inclusive, é de observar que referido instrumento não apresenta qualquer indicativo de que tenha sido efetivamente celebrado entre as partes na data ali referida, não havendo sequer reconhecimento de firma dos signatários.

Salienta que, a despeito de todos os apontamentos feitos pela agravante a respeito do
Contrato de Comodato
, o Juízo
a quo
não trouxe uma linha sequer sobre ele, limitando-se a considerá-lo válido como se uma consequência lógica da Contrato de Compra e Venda.

Sustenta ainda que tanto o comodato é forjado, que, se fosse verdadeiro, a agravada poderia ter notificado a agravante após seu suposto término. Mas como sabia que isso traria à tona a discussão referente à nulidade do comodato e da própria compra e venda, entrou com a ação direto, sem notificação, sem nunca ter tido a posse da PCH, para ludibriar o Poder Judiciário.

Destaca também que MICAEL e a PREMIUM têm pleno conhecimento de que a “Usina Porto Seguro” necessita da energia gerada pela PCH em comento para seguir com suas atividades, pois sem ela a agravante não terá como operar maquinários, prosseguir na manutenção de seus equipamentos, manter a segurança do local, enfim, seguir sua atuação, sendo necessária toda a sua desmobilização, colocando em risco o seu patrimônio e os empregos de inúmeros colaboradores.

No mais, declara que mesmo que não se evidenciasse a nulidade das tratativas envolvendo a alienação e comodato da PCH, o que se diz para argumentar, dada a falta de utilidade ou comodidade da área para agravada, bem como o seu já referido intuito de prejudicar a agravante, a reintegração de posse nesse caso pela agravada é vedada pela legislação em vigor, conforme art. 1.228, § 2o, do Código Civil

Por fim, pugna pela concessão da liminar para restituir a posse da área à agravante, bem como seja autorizada a averbação desta demanda na matrícula do imóvel. No mérito, pretende a reforma da decisão singular.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 140927677
.

As contrarrazões ao agravo de instrumento vieram no
ID no 144149681
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

No ID no 146691657, foi
deferido
o pedido de
ID no 145337658
para autorizar a profissional
MÁRCIA CLÉIA VILELA DOS SANTOS
, ou pessoa de sua equipe, que tenha acesso às instalações da PCH, a fim de proceder os atos necessários a produção do laudo técnico que irá instruir o requerimento de renovação da outorga.

Contra tal decisão a parte agravante opôs os Embargos de Declaração de
ID no 1470856185
, os quais foram respondidos pela agravada/embargada no
ID no 147700686
.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça, para tentativa de conciliação entre as partes, todavia, restou infrutífera, conforme
ID no 152129795
.

As informações foram informadas pelo juízo da causa (
ID no 93602397
– autos principais).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI no 1016737-15.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A

AGRAVADA
:
PREMIUM COMERCIO DE ENERGIA LTDA

V O T O

Eminentes pares.

Analisando detidamente os autos principais, denominado
Ação de Reintegração de Posse e Cobrança de Cláusula Penal c/c Pedido de Tutela de Urgência
, denota-se que a autora, ora agravada,
PREMIUM COMERCIO DE ENERGIA LTDA
, ajuizou a aludida demanda contra
PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
, ora agravante, alegando que cedeu o imóvel objeto da demanda a título de contrato de COMODATO à citada empresa requerida, a qual se obrigou a devolver a posse na data do vencimento do contrato, independentemente de notificação.

Afirmou que decorrido o prazo contratual, a requerida
PORTO SEGURO
não devolveu a posse do bem objeto do contrato, restando caracterizado, no entender da autora, o esbulho possessório, dando azo à ação de reintegração de posse com pedido de liminar, nos termos dos
artigos 560, 561 e 562, todos do CPC/15
.

Alegou ainda que restaram preenchidos os requisitos constantes no
artigo 561 do CPC/15
para o deferimento da liminar possessória, independentemente de justificação prévia.

No mais, teceu algumas considerações sobre a multa contratual e, por derradeiro, enfatizou que a ação foi proposta dentro de ano e dia do esbulho, devendo, portanto, tramitar pelo rito especial.

Antes da apreciação da liminar possessória, a parte requerida/agravante
PORTO SEGURO
apresentou contestação na origem informando que a autora não é proprietária da Central Geradora Hidrelétrica instalada na Cachoeira da Fumaça, sendo de sua propriedade, portanto, inexistindo o aludido comodato, consequentemente, não há que se falar em esbulho possessório.

Adiante, alegou irregularidade dos contratos que embasam a ação, além da ausência dos requisitos legais de posse autorizadores da liminar, e que todos os negócios indicados na petição inicial (CONTRATO DE COMPRA E VENDA, realizado em 10/04/2015, e de COMODATO realizado em 25/08/2015), foram assinados isoladamente pelo ex-acionista da requerida – MICAEL HEBER MATEUS -

que não tinha poderes para tanto.

Aduziu que o CONTRATO DE COMODATO sequer possui reconhecimento de firma dos signatários, assim, a seu ver, ao menos em tese, tal instrumento poderia ter sido formalizado recentemente, não refletindo uma negociação efetiva entre PORTO SEGURO e PREMIUM, mas uma simulação (art. 167 do CC).

Além da contestação, a parte requerida apresentou pedido contraposto visando a nulidade do Contrato de Compra e Venda e do Contrato de Comodato.

Posteriormente, o juiz singular apreciou a liminar pretendida pela autora.

Muito embora a parte autora atenha ajuizado a ação possessória, nos termos dos artigos 560 a 562, todos do CPC/15, alegando a perda da posse após o vencimento do prazo do Contrato de Comodato, bem como o esbulho possessório e sua ocorrência em menos de ano e dia, pugnando pela liminar possessória, certo é que o juiz da causa deferiu na origem a liminar com base praticamente no domínio, o que não é mais possível atualmente, diante da revogação da
Súmula 487 do STF
.

Aliás, a
Súmula
487 do STF
foi editada para pôr fim à dúvida na interpretação do
artigo 505 do Código Civil de 1916
, concluindo pela possibilidade da
exceção de domínio em ação possessória,
excepcionalmente, já que na época, a legislação previa a possibilidade dessa alegação. Todavia, com a nova redação dada ao artigo 505 através do artigo 1.210, § 2°, do CC/02, passou não haver mais a previsão legal de alegação da exceção de domínio.

Transcrevo adiante a liminar de lavra do Juiz de Direito

André Barbosa Guanaes Simões, que levou em consideração mais o domínio de que a posse:

"Decisão.

Vistos etc.

Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento do pedido liminar.

A probabilidade do direito se constata daquilo que se produziu das sucessivas manifestações das Partes.

Segundo se lançou na inicial, as Partes teriam celebrado contrato de comodato (id. 76344411, p.1), por meio do qual se entregou a posse do imóvel e de suas acessões à Requerida pelo prazo de 06 (seis) anos, encerrando-se em 25 de agosto de 2021.

O instrumento do aludido negócio jurídico foi devidamente apresentado pela Requerente. Por meio dele, revelou-se o comodato, tal como mencionado, e, no que mais de perto interessa ao feito, consignou-se obrigação expressa, imputada à Requerida, de proceder à restituição do imóvel.

Entretanto, em razão do tempo decorrido desde o ajuizamento, antes mesmo do recebimento da inicial, a Requerida se apresentou aos autos para impugnar o pedido antecipatório feito pela Requerente.

Em suas razões, negou que possuísse o bem a título precário, por força de contrato de comodato, vencido ou vigente. Diferentemente, afirmou-se proprietária do imóvel.

Quanto ao contrato de comodato apresentado na inicial, a Requerida alegou a ilegitimidade do então acionista que, supostamente sem poderes suficientes, teria assinado em nome dela. Segundo se lançou nas razões preliminares, a compra e venda celebrada em 10 de abril de 2015, seguida do comodato de 25 de agosto também de 2015, teriam sido firmados pelo Sr. Micael, que não tinha poderes de representação.

A falta de posse pretérita, segundo a Requerida, desqualificaria o pedido antecipatório, de reintegração. De resto, alegou dano reverso, porque, sem a geração de energia, a indústria não poderia operar regularmente.

Embora a manifestação da Requerida tenha antecipado aspectos importantes do que, posteriormente, controverteu-se na contestação, fato é que, no presente momento processual, acolhe-se a pretensão da Requerente, porque se verifica, dos elementos dos autos, prova suficiente da propriedade e da qualidade do vínculo firmado pelas Partes
.

Com efeito, embora, neste momento, a Requerida tenha impugnado a idoneidade do título da Requerente, é fato que, a ser considerado o sistema registral brasileiro, domínio haverá de ter aquele que consta como tal na matrícula do imóvel
.

Quanto a isso, tem-se, na Matrícula 1.306, do Serviço de Registro de Imóveis de Jaciara, o registro da compra e venda celebrada entre as Partes. Por meio dele, procedeu-se à transferência da propriedade do bem, conforme escritura pública lavrada pelo 2o Ofício de Dom Aquino, no dia 02 de julho de 2015
.

Segundo se observa do registro lançado à referida Matrícula, representou a Requerida seu Diretor, Sr. Micael Heber Mateus, mas representado por Lourival Denny Matheus
.

É bom frisar que, quando da confecção da escritura pública, a Sra. Notária não percebeu a alegada insuficiência dos poderes do Procurador ou do Diretor que o constituiu
.

Aliás, na contestação, a Requerida juntou o instrumento de mandato pelo qual se outorgaram poderes à celebração da escritura pública de compra e venda. Por meio da Procuração Pública lavrada pelo 7o Tabelionato de Notas de Goiânia (id. 91010109, p. 1/3), considerou-se o Sr. Micael Heber Mateus não como simples Diretor, mas como Diretor Presidente, ao qual se conferem justamente os poderes para alienação do patrimônio
.

Por isso é que, no atual momento processual, a propriedade do bem, devidamente anotada na Matrícula do imóvel, antecedida da necessária escritura de compra e venda, lavrada por notário habilitado, que considerou procuração pública em que afirmava o Diretor – e não mero acionista – como o Presidente, também lavrada por tabelião habilitado, há de servir à Requerente como prova suficiente do domínio
.

Tal perspectiva, aliás, deixa de considerar outras particularidades, também importantes, talvez merecedoras de análise em outra oportunidade, nesta ação ou em outra que se discuta a higidez da transferência imobiliária. Refere-se à aplicação da teoria da aparência para manter a validade do negócio jurídico celebrado por um diretor da pessoa jurídica, ainda que, por alguma restrição estatutária, o ato não pudesse ser praticado como o foi
.

Por isso é que, neste momento processual, considerando-se idônea a transferência imobiliária regularmente processada por notários e registradores, cujo labor resultou no registro da propriedade na matrícula do bem, ao qual se confere presunção de veracidade, acolhe-se a versão inicial, no sentido de que, titular do domínio do imóvel, a Requerente procedeu ao seu empréstimo por prazo determinado
.

Como se sabe, o comodato, se celebrado por prazo determinado, autoriza a retomada da coisa emprestada pelo simples decurso do tempo (CC, art. 581), inclusive sem que se faça necessária a constituição do devedor em mora. Nessa hipótese, esgotado o prazo, admite-se a retomada, independentemente de intimação (REsp 1.947.697/SC).

Aliás, está no Parágrafo Primeiro da Cláusula Segunda do contrato juntado pela Requerente:

"CLÁUSULA SEGUNDA (...) Parágrafo Primeiro: Vencido o prazo do comodato, a COMODATÁRIA obriga-se a restituir ao COMODANTE o bem objeto deste contrato com todos os seus equipamentos em pleno funcionamento, devidamente revisados, e em plena atividade, sob pena de cometer esbulho e sujeitar-se à imediata reintegração de posse e ao pagamento de perdas e danos fixada (sic) previamente em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia de atraso na entrega do bem."

O direito à reintegração possessória (e bem assim à imissão na posse) se mantém ainda que consideradas as exceções substanciais de mérito apresentadas pela Requerida.

De fato, a alegada falta de posse prévia não haveria de impedir a realização do direito possessório da Requerente, quer se entenda a proprietária também como possuidora do imóvel, embora indireta, quer seja ela considerada como só titular do domínio, jamais tendo a coisa sob seu poder
.

Isso porque, em 2015, data em que se celebraram os contratos sucessivos de compra e venda e de comodato, nada havia a impedir que as Partes, valendo-se da liberdade que a autonomia privada lhes conferia, dessa forma dispusessem sobre a propriedade e o uso da coisa
.

Realmente, nada há de incomum nos negócios que as Partes celebraram. Não é raro que, por força das circunstâncias, seja transferida a propriedade do bem, mantendo-se a posse com o alienante. Embora o mais comum seja que a posse direta mereça compensação financeira, de novo, a autonomia privada estava a garantir que a Requerida pudesse entregar a coisa gratuitamente.

Nesse contexto, tendo ou não posse, direta ou indireta, a Requerente, na qualidade de proprietária do bem, continua a ter direito à reintegração ou à imissão na posse da coisa que havia emprestado
.

Adiantando a devida vênia ao douto Procurador, porque necessário ao dever de fundamentação que cabe ao juiz, aponta-se a aparente incongruência da defesa, ao menos nessa parte. Suponha-se que, no caso em tela, a Requerida houvesse alienado o imóvel à Requerente, sem controvérsia, portanto, quanto à transferência. Suponha-se, ainda, que, ato contínuo, mesmo sem a transferência efetiva da posse, as mesmas partes houvessem celebrado o empréstimo do bem, para uso gratuito pela Requerida.

Nessa hipótese – inexistindo questionamento acerca da idoneidade dos contratos de compra e venda e de comodato –, indaga-se se não haveria de ser de direito da compradora/comodante a restituição da coisa quando encerrado o prazo convencional
.

Ao menos neste momento processual, a posse prévia da Requerente parece circunstância irrelevante à consideração de seu direito à reintegração ou à imissão possessória. Basta que o negócio jurídico que antes justificava a posse direta da Requerida não mais possua essa eficácia, porque esgotado o prazo de vigência do empréstimo.

Defender que a coisa emprestada pelo proprietário não poderia lhe ser restituída porque, antes, não exerceu a posse direta sobre o bem, tende a prestigiar o enriquecimento ilícito.

E não é só.

É bom frisar, no ponto, a verdadeira natureza da lide: não se está diante de simples ação possessória, que houvesse sido ajuizada para combater esbulho ou turbação àquele fato posse. Diferentemente, embasada em mais do que o poder que as Partes têm ou tinham sobre a coisa, diretamente, a presente ação se escora em negócio jurídico. Consequentemente, a reintegração, ou imissão, na posse decorrerá da consideração que se faça sobre a existência e a validade da compra e venda e, posteriormente, do comodato
.

Não se está a pedir a coisa por esbulho direto, decorrente da intervenção física sobre a coisa. A causa de pedir envolve a ineficácia do empréstimo, decorrente só do esgotamento do prazo convencional, supostamente a autorizar a retomada da coisa, ainda que o possuidor direto, comodatário, tenha se mantido no imóvel por vários anos.

Assim, a posse, mesmo a velha, haverá de ceder ao direito do proprietário de reaver a coisa quando encerrado o prazo do comodato
.

É de ser afastada, portanto, a exceção oposta pela Requerida.

De igual forma, não se mostra suficiente à antecipação pretendida pela Requerente a alegação de dano reverso, decorrente dos prejuízos supostamente impostos à atividade da Requerida caso se admita a reversão da posse.

Isso porque, do que se infere dos autos, a Central Geradora Hidrelétrica que se construiu sobre o imóvel não está a funcionar, por intervenção do Poder Público, ou não. A bem da verdade, a ser considerada a manifestação de id. 90529826, sequer se mantiveram as atividades da Requerida, quanto mais a da geradora de energia. Serve como indício da paralisação de ambas as atividades a ata notarial apresentada pela Requerente, por meio do qual se atestou o seguinte:

“(...) sendo que não verificamos atividade na Usina no momento da constatação – todos os caminhões e máquinas estavam parados no pátio, alguns com aspecto de deterioração.” (id. 90529835, p. 10)

Ao final, declarou-se: “A Usina não estava operando no momento da constatação e, segundo informações obtidas, estaria interditada e sem operar há mais de seis (06) meses;” (mesmo id., p. 12)

Nesse contexto, a inversão da posse não causará nenhum prejuízo à Requerida. Bem ao contrário, é nesse momento em que se constata a paralisação de suas atividades que se mostra razoável a retomada do imóvel pelo proprietário
.

Ao final, considerando as alegações iniciais e as que as seguiram, apresentadas pela Requerida só visando ao indeferimento do pedido liminar, defende-se a presença de todos os requisitos legais à antecipação de tutela.

Somando-se o que já se disse quanto à probabilidade do direito da Requerente, acresce-se, agora a título de risco de dano grave, que, sem a posse do bem, avoluma-se o prejuízo decorrente da impossibilidade de exploração econômica, especialmente quando se considera a entrega gratuita que se fez à Requerida pelo prazo de cinco anos
.

Decido.

Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, DEFIRO o pedido antecipatório feito pelo Requerente para determinar sua reintegração/imissão à posse do imóvel objeto da ação.

Consequentemente, INDEFIRO o pedido de urgência feito pela Requerida.

EXPEÇA-SE, pois, mandado possessório.

Já tendo sido apresentada a contestação, nela sendo opostas exceções e objeções, INTIME-SE a Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que apresente impugnação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 3 de agosto de 2022.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito".
Grifei
.

Portanto, conforme se verifica, o juiz da causa decidiu a liminar muito mais com base em domínio do que em posse, inclusive parte de sua decisão discorreu sobre o artigo 300 do CPC/15 fundamentando acerca da imissão de posse, sem que houvesse qualquer pedido na inicial nesse particular.

Não é de se olvidar que não se pode confundir a imissão de posse com uma ação possessória. A imissão de posse versa acerca de uma ação baseada no direito de propriedade, e não no direito de posse, objeto da ação.

Todavia, ainda que a liminar fosse apreciada na origem como base nos requisitos do
artigo 561 do CPC/15
, o direito não socorre à parte autora/agravada, uma vez que não há nos autos
elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, a convicção suficiente a amparar um juízo de valor sobre o exercício da posse exercida pela parte autora/agravada, bem como o esbulho possessório e sua data em menos de ano e dia.

Nesse diapasão, a instrução probatória se faz necessária também diante das dúvidas trazidas quanto à formalidade/legalidade do contrato de compra e venda e, principalmente, o contrato de comodato, o qual
não se encontra revestido da segurança jurídica necessária – até porque
sequer teve reconhecida a firma de seus protagonistas
.

Não é de se olvidar que, mesmo que o reconhecimento de firma não seja obrigatório na maioria dos contratos, destaca-se que o procedimento de reconhecimento de assinatura confere maior segurança jurídica ao documento e inibe eventuais alegações de inexistência/vício/nulidade do negócio jurídico.

Sem o devido reconhecimento de firma no período constante no contrato, não tem como dar guarida a tal documento e garantia que este foi assinado na data do pacto, a justificar o aludido esbulho possessório e data de ano e dia.

A propósito, tais dúvidas foram muito bem sedimentadas na liminar recursal de
ID no 140927677
, da qual me valho para subsidiar o meu voto:

“(...)Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isto porque, a priori, resta evidente a probabilidade do direito, uma vez que há forte indícios que tanto o contrato de compra e venda como o de comodato não se encontram revestidos das formalidades legais.

(...)

Outra situação que não foi observado pelo Juízo singular que o sócio MICAEL HEBER MATEUS, não detinha poderes para, isoladamente, alienar a PCH para PREMIUM e, posteriormente, assinar contrato de comodato, bastando verificar o ESTATUTO SOCIAL da agravante à época dos fatos, o que por si só macula a liminar na origem. Confira a Cláusula 18 –
ID no 138636255
:

Todavia, ainda que tivesse poderes, é de causar estranheza e perplexidade que uma empresa de valor superior a R$20.000.000,00 milhões de reais seja vendida pelo preço irrisório de R$1.000.000,00, muito mais ainda levando em consideração que o negócio realizado se deu entre o sócio da empresa e seu cunhado, diretor da PREMIUM COMÉRCIO DE ENERGIA LTDA. Confira os documentos abaixo, inclusive valor da venda e avaliação:

De igual sorte, ainda que o negócio jurídico fosse realizado dentro das formalidades legais, dificilmente estaria preenchido os requisitos do artigo 561 do CPC/15, especialmente o esbulho e sua data, uma vez que o
CONTRATO DE COMODATO
não se encontra revestido da segurança jurídica necessária – até porque
não foi reconhecida a firma de seus protagonistas
.

Não é de se olvidar que, mesmo que o reconhecimento de firma não seja obrigatório na maioria dos contratos, destaca-se que o procedimento de reconhecimento de assinatura confere maior segurança jurídica ao documento e inibe eventuais alegações de inexistência/vício/nulidade do negócio jurídico. Sem o devido reconhecimento de firma no período não tem como dar guarida a tal documento e garantia que este foi assinado no período do pacto.

Portanto, diante de todas as circunstâncias, não restaram preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 561 do CPC/15, a justificar a liminar de reintegração de posse na origem.

No mais, deve ser deferido a averbação na matrícula do imóvel objeto da lide sobre a existência do processo em trâmite, a fim de preservar e evitar lesões a terceiros de boa-fé, nos termos do art. 167, I, item 21, da Lei no 6.017/1973 (Lei de Registros Públicos).

Ante o exposto,
defiro a tutela recursal
para que seja restituído a posse da área à agravante, até julgamento final do presente agravo, devendo ser expedido o respectivo mandado, com força policial, se necessário for (...)”.

Deste modo, não estando presentes os requisitos da liminar possessória, bem como em face da complexidade da causa, não deve prevalecer a decisão singular diante da necessidade da dilação probatória.

Ademais, a instrução probatória se mostra também pertinente a fim de verificar a veracidade/validade dos contratos assinados entre as partes, em especial o de comodato.

Por fim
, ratifico a
averbação da presente ação às margens das matrículas, uma vez que se trata de
medida acautelatória que não causa prejuízo à parte agravada e ainda assegura os interesses da parte agravante, além de prevenir futuros litígios,
inclusive tal desiderato tem amparo legal na Lei de Registros Públicos, conforme previsão do
artigo 167, I, 21 da
Lei no 6.015 de 1973
) que em seu
artigo 167, I, 21
dispõe:

“Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos. (Renumerado do art. 168 com nova redação pela Lei no 6.216, de 1975).

I -
o registro
: (Redação dada pela Lei no 6.216, de 1975).

(...)

21)
das citações de ações reais ou pessoais

reipersecutórias, relativas a imóveis
;”

Sobre o tema, de
FABRÍCIO PETINELLI VIERIA CONTINHO
:

“No serviço de registro de imóveis devem ser registradas no
Livro no 2 as citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis, conforme o artigo 167, inciso I, no 21, da Lei Federal 6.015/73
.
O referido ato não apenas dá ciência aos interessados da existência dessas ações
, como também se presume cometida em fraude à execução qualquer aquisição imobiliária posterior à sua inscrição. Portanto, a aquisição poderá ser judicialmente declarada ineficaz, não podendo o adquirente fundar-se na boa-fé.”
(COUTINHO, Fabrício Petinelli Vieira – Âmbito Jurídico, Rio Grande, 67, 01 ago. 2009).

Grifei

Se não bastasse, a averbação resguarda o interesse da parte e de terceiros de boa-fé, bem como serve para dar segurança e eficácia dos atos jurídicos. Ainda, a prática desse ato gera no meio social confiabilidade no sistema registral e permite maior estabilidade das relações jurídicas que envolvem bens imóveis.

No mais, resta prejudicada a apreciação d
os Embargos de Declaração de
ID no 1470856185
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso e reformo a decisão recorrida para indeferir a liminar possessória
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023